Tribunal: TJPA
Processo: 0805174-92.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10866 - Ausência de Publicidade
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805174-92.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADRIANO DOS SANTOS CUNHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACORDÃO:_________________

PROCESSO Nº 0805174-92.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: MARITUBA/PA (VARA CRIMINAL)

IMPETRANTE: DEFENSORA PÚBLICA ROSÂNGELA LAZZARIN

PACIENTE: ADRIANO DOS SANTOS CUNHA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. NULIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em nulidade da decisão que decretou a medida extrema, uma vez que
“o comando inserto no § 3º do art. 282 do CPP, o qual impõe o contraditório prévio, não se aplica, em regra, aos casos de decreto de prisão preventiva, ante sua natureza emergencial, mas tão somente às medidas cautelares diversas da prisão”.
(HC 518.650/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/09/2019, DJe 19/09/2019).

2. A Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará entende, em consonância com a orientação dos Tribunais Superiores que, por expressa autorização legal, é idônea a motivação da prisão preventiva ante o incontroverso
descumprimento
de
medida

cautelar
alternativa cominada como condição de liberdade provisória (arts. 282, § 4º, e 312, parágrafo primeiro, ambos do Código de Processo Penal).

2.1. No caso, o
“paciente descumpriu a medida cautelar de monitoramento eletrônico, anteriormente imposta, circunstância que, por si só, autoriza sua custódia provisória”.
(STJ - RHC: 115200 MG 2019/0200329-1, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 13/08/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 19/08/2019).

3. Condições pessoais favoráveis, em si mesmas, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia
cautelar
.

4. Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pela Defensora Pública Rosângela Lazzarin, em favor de
Adriano dos Santos Cunha
, que responde a ação penal perante Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, em razão da prática, em tese, do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Após afirmar que o paciente foi preso por violar a monitoração eletrônica anteriormente imposta como medida cautelar diversa da prisão, a impetrante alega que aquele sofre constrangimento ilegal, uma vez que a
“Defensoria Pública de Marituba não foi comunicada da quebra do monitoramento eletrônico, bem como não foi intimada da manifestação feita pelo Ministério Público no sentido de decretar a prisão preventiva ao acusado”
.

Acrescenta, ainda, que o coacto possui condições pessoais favoráveis, pois não apresenta antecedentes criminais, tem residência fixa e é trabalhador.

Por esses motivos, requer, liminarmente e no mérito, o deferimento da ordem para que
“seja decretada a ilegalidade da decisão do Juízo, concedendo alvará de soltura ao paciente, diante da ausência de elementos que a justifiquem a decretação da prisão preventiva, da flagrante NULIDADE e ILEGALIDADE, pelo descumprimento do devido processo legal, ante a falta de intimação à Defensoria Pública e ao denunciado, conforme demonstrado nos fundamentos acima”.

Os autos vieram-me distribuídos,
oportunidade na qual indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade coatora e, após, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

As informações de estilo foram prestadas (Id. nº 3.149.710).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre ressaltar que, consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“o comando inserto no § 3º do art. 282 do CPP, o qual impõe o contraditório prévio, não se aplica, em regra, aos casos de decreto de prisão preventiva, ante sua natureza emergencial, mas tão somente às medidas cautelares diversas da prisão (...)”
(HC 518.650/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/09/2019, DJe 19/09/2019). Dessa forma, não há que se falar em nulidade ou ilegalidade da decisão que decretou a medida constritiva que, aliás, cumpre assinalar de passagem, não dependia, no caso, de qualquer ciência prévia da nobre defensora pública para ser validamente aplicada.

Cumpre dar relevo à compreensão hermeneuticamente correta desse entendimento, ao disposto no preceito fundamental insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, já que compete ao Poder Judiciário garantir a inexistência de ameaça ou de lesão aos direitos individuais, independentemente da realização de contraditório, inexistindo, por si mesma, nenhuma prerrogativa da Defensoria Pública ser, no caso, cientificada, especialmente sob pena de nulidade do ato
de imposição da custódia preventiva ao acusado que descumpre
, em total e evidente desrespeito à ordem judicial,
exatamente medidas que lhe foram aplicadas em alternativa à segregação provisória
.

Sigo daqui.

Sabe-se que, para decretação da clausura antecipada, é necessário a demonstração objetiva, com base em fatos concretos, da efetiva necessidade da medida constritiva, evidenciando-se a real ameaça à ordem pública ou os riscos para a regular instrução processual ou o perigo de se ver frustrada a aplicação da lei penal.

Na hipótese dos autos, constata-se que Adriano dos Santos Cunha (paciente), denunciado por suposta infração ao artigo 33 da Lei nº 11.343/06, foi colocado em liberdade, em audiência de custódia, pelo Juízo de Direito da Vara criminal da Comarca de Marituba, com a imposição das seguintes cautelares:
“a) Comparecer a todos os atos do processo; b) Comparecer trimestralmente ao Juízo, a fim de justificar suas atividades; c) Apresentar seu comprovante de residência na Secretaria do Juízo no prazo de 10 (dez) dias, contados de sua soltura; d) Proibição de ausentar-se da Comarca, por período superior a 10 (dez) dias, sem autorização judicial;
e) Inserção no programa de monitoramento eletrônico da SUSIPE
; f) Não voltar a delinquir”
. No mesmo ato, o juízo inquinado coator advertiu o paciente de que:
“[o] descumprimento de qualquer desses termos poderá ensejar a imediata revogação do benefício aqui concedido”.

Entretanto, no dia 21 de maio de 2020, o Delegado de Polícia Vitor Marcelino Borges Costa, comunicou ao Juízo de primeiro grau o descumprimento de uma das medidas antes estabelecidas, o que culminou na decretação da prisão preventiva, motivada pela autoridade inquinada coatora da seguinte forma:

“Analisando os autos, entendo estarem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Isto porque o art. 312 do CPP, § 1ª estabelece o seguinte: ‘A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares’, tal qual é o caso em comento. Ressalta-se que está configurado o fumus comissi delicti, na medida em que há prova nos da materialidade do crime conforme depoimentos das testemunhas.

Igualmente, está presente o periculum in libertatis, posto que restou demonstrado o descumprimento das condições estabelecidas ao acusado, conforme documento de juntado aos autos, sendo, portanto, a prisão necessária para assegurar a garantia da ordem pública, evitando que o acusado cometa novos crimes, e para assegurar a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, em face da necessidade de assegurar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento no art. 312, §1ª do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISAO CAUTELAR em desfavor de ADRIANO DOS SANTOS CUNHA.”

Vê-se que a segregação encontra-se amparada em fatos concretos que, além de demonstrarem o descaso do paciente com as determinações judiciais, evidenciam a possibilidade de turbação da aplicação da lei penal, circunstância apta a autorizar a restauração da prisão preventiva (art.
282
,
§ 4º
, e
312
, §1º, ambos do
CPP
).

Assim, comprovada a insuficiência das cautelares (art.
319
,
CPP
) e fundamentada a custódia preventiva em bases concretas idôneas, não vislumbro gravame a ser reparado por esta via mandamental, mesmo considerando as condições pessoais favoráveis do paciente.

Nesse sentido, cito recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NEGATIVA DE AUTORIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES
. (...).

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÕES AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO
E RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO. RECORRENTE FORAGIDO. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A alegação concernente à ausência de provas de autoria dos delitos não foi objeto de análise no acórdão impugnado, o que obsta o seu exame por este Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. 4. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrado, com base em elementos concretos, o incontroverso descumprimento das medidas cautelares alternativas anteriormente impostas, consubstanciado na violação do uso da monitoração eletrônica no período noturno e, assim, no não recolhimento domiciliar noturno, o que demonstra a inclinação em furtar-se da aplicação da lei penal bem como, o real risco de reiteração delitiva.
5. O art. 312, parágrafo único, do CPP é expresso a autorizar a prisão preventiva "em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º)". A jurisprudência desta Corte Superior orienta no sentido de que a incidência da presente hipótese demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva.
(...) 7. O paciente permanece na condição de foragido, elemento a demonstrar nítida intenção de se furtar a responder pelas acusações, recomendando-se a custódia cautelar especialmente para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. 8. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade e domicílio certo, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
9. Não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, especialmente diante da hipótese dos autos, considerando o descumprimento das medidas fixadas em momento anterior.
10. Habeas corpus não conhecido”.
(HC 548.718/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/05/2020, DJe 25/05/2020 – grifei).

Expostos os motivos pelos quais se faz necessária, no caso, a manutenção da prisão preventiva fica evidente que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão pugnada pela impetrante é insuficiente e não tem como ser provida.

Finalizando, averbo ser necessário ressaltar que as condições subjetivas favoráveis ao paciente não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade, de forma que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra insuficiente. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-05).

Ante o exposto, acolhido parecer ministerial, conheço e denego a ordem.

É o meu voto.

Belém, 23 de junho de 2020.

Des.

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 28/06/2020